Tribunal: STF
Processo: AI 323929
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-11-13
Data de publicação: 2001-11-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO QUE
DEU PROVIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO PARA MELHOR EXAME. ALEGAÇÃO
DE SER O PREPARO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PEÇA OBRIGATÓRIA NA
FORMAÇÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
        Peça que apenas diz respeito ao exame do apelo extremo, não
havendo nada nos autos que coloque em dúvida a efetividade do preparo
recursal ou que sua apresentação não foi simultânea à interposição do
recurso extraordinário, de tempestividade inquestionável.
        Hipótese, ademais, em que o juízo positivo de admissibilidade
do agravo de instrumento em nada prejudica a agravante, não
significando o prejulgamento do mérito.
        Precedentes.
        Agravo desprovido.